Tribunal: STF
Processo: Rp 892
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-15
Data de publicação: 1973-08-15

Ementa:
GOVERNADORES DOS ESTADOS. SUBSIDIO MENSAL E VITALICIO, CESSADA A
INVESTIDURA DO CARGO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.192 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, NA
REDAÇÃO QUE LHE ATRIBUIU A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 2,DE 30.6.72,POR
DESTOAR DO MODELO FEDERAL, AO QUAL ESTAVA JUNGIDO (ART.184)
IDEM, DA PARTE DE PARAGRAFO ÚNICO DAQUELE ARTIGO EXPRESSÕES
'... SOFRER ACIDENTE OU', POR IGUAL MOTIVO, ACRÉSCIMO INADMISSIVEL
AO TEXTO FEDERAL PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 184:
VOTOS, PARCIALMENTE, VENCIDOS.